Tribunal: TJDFT
Processo: 0718330-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718330-29.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO JUSCELINO SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DELITUOSA DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. PENA-BASE. 1/8. FRAÇÃO ADEQUADA. I – Mantém-se a condenação se comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a abordagem, da prova pericial, das circunstâncias da prisão em flagrante, bem como dos antecedentes do réu, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o art. 28 da LAD. II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III – A alegação de ser o apelante usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância. Não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, por proporcionar o ganho pecuniário necessário para o sustento do vício. IV – A prática de crime após o agente ter sido agraciado com liberdade provisória por idêntico fato delituoso, em data anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. V – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro. VI – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que deveria ser adotado o critério de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. Afirma que a aplicação de 1/8 (um oitavo) deve ter fundamentação idônea. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “No que concerne ao quantum de aumento, é sabido que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria. O Magistrado tem discricionariedade para fixar a sanção mais adequada para reprovação e prevenção do crime, não se descurando da essencial fundamentação e dos princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade. A jurisprudência tem entendido que poderão ser aplicados patamares diversos para majoração da pena-base, apontando para adequação das frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal (...). Reputo que o critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados é o que melhor atende os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade” (ID 58920895). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigar o magistrado à uma fração, predominando o entendimento de que deve haver uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente” (AgRg no HC n. 905.164/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027